Tribunal: STF
Processo: RE 1432488
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 2):



    “POLICIAIS MILITARES HOMICÍDIO PERPETRADO CONTRA CIVIS ARQUIVAMENTO INDIRETO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM _ JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL F'EDERAL. 



    RECURSO PROVIDO Policiais militares, agindo amparados pelo manto da excludente de ilicitude (legítima defesa), envolveram-se em ocorrência com evento morte de civis. O MM. Juiz de Direito, contrariando a manifestação ministerial, determinou o arquivamento do IPM. As argumentações da D. Promotoria de Justiça procedem, pois, como cediço, a Lei no 9.299/1996 excluiu da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis e, a despeito da divergência até então existente nesta Especializada acerca da sua competência pré-processual para analisar a excludente de ilicitude e decidir pelo arquivamento, as decisões atuais do Supremo Tribunal Federal relativas à matéria firmaram jurisprudência no sentido da impossibilidade da Justiça Militar identificar excludente de ilicitude nos casos de crimes dolosos contra a vida de civis, de modo que esse novo panorama processual também modificou o entendimento prevalente nesta 1ª Câmara e, independentemente da ausência de efeito vinculante das decisões do Pretório Excelso, a matéria resta esgotada e, portanto, não seria mais razoável aos demais órgãos judiciais insistirem em posição diversa, sendo necessária a remessa do presente IPM ao competente Tribunal do Júri.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 125, § 4º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no presente caso, a Justiça Militar possui competência para o reconhecimento da excludente de ilicitude. Para tanto, alega que “não há de se falar em incompetência da justiça militar para reconhecer a excludente de ilicitude em crimes dolosos contra a vida, isso porque cabe ao Magistrado que recebe os autos do IPM a deliberação preliminar acerca das condições de procedibilidade da ação penal” (eDOC 17, p. 6/7).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso dos autos, apura-se o cometimento de crime de homicídio doloso por policial militar de um dos Estados da Federação contra civil, o que atrai a incidência do previsto no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, assim redigido:



    “Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.” (grifei)



    Portanto, nos termos do dispositivo em comento, a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, inciso, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, mostra-se especializada frente à competência da Justiça Militar. 



    Em sintonia com o comando constitucional, o Código Penal Militar, ao definir os crimes militares em tempo de paz, estipulou que os crimes dolosos contra a vida cometidos contra civil são da competência do Tribunal do Júri (artigo 9º, parágrafo único - atual parágrafo primeiro). 



    Dessa forma, compete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não à Justiça Castrense, decidir sobre a ocorrência ou não de crime doloso contra a vida praticado por policiais militares contra civil e, por consequência lógica, deliberar sobre a presença dos elementos do suposto crime, a saber, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, assim como de suas eventuais excludentes (ausência de elemento subjetivo ou objetivo do tipo, estado de necessidade, legítima de defesa, estrito cumprimento de dever legal, inimputabilidade, ausência de potencial conhecimento da ilicitude, inexigibilidade de conduta diversa, dentre outros), seja na fase inquisitorial, seja na fase processual.



    Nesse contexto, ao receber os autos do inquérito policial militar, cabe ao Juízo Militar apenas remeter a peça informativa ao Juízo do Tribunal do Júri, conforme previsto no art. 82, § 2º, do CPPM, “Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”.



    Sobre o tema, cito precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 1224733 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24-09-2019 PUBLIC 25-09-2019)



    Ementa: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL, COM ARMA DA CORPORAÇÃO, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.299/96. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ATO IMPUGNADO FORMALIZADO EM 1997. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI PURAMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, SALVO SE PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA. 1. A Justiça Comum é competente para julgar crime de militar (homicídio) contra civil, por força da Lei nº 9.299/96, cuja natureza processual impõe a sua aplicação imediata aos inquéritos e ações penais, mercê de o fato delituoso ter ocorrido antes da sua entrada em vigor (Precedente: HC nº 76.380/BA, Re. Moreira Alves, DJ 05.06.1998) 2. Deveras, a redação do § único do art. 9º do Código Penal Militar, promovida pela Lei nº 9.299/96, a despeito de sua topografia, ostenta nítida natureza processual, razão por que deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, salvo se já houver sido proferida sentença de mérito. (Precedentes: HC nº 78320/SP, rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 28/5/1999; HC 76510/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2ªTurma, DJ de 15/5/21998). […] (HC 111406, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 15-08-2013 PUBLIC 16-08-2013)



    EMENTA: Recurso extraordinário. Alegação de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 9º do Código Penal Militar introduzido pela Lei 9.299, de 7 de agosto de 1996. Improcedência. - No artigo 9º do Código Penal Militar que define quais são os crimes que, em tempo de paz, se consideram como militares, foi inserido pela Lei 9.299, de 7 de agosto de 1996, um parágrafo único que determina que "os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum". - Ora, tendo sido inserido esse parágrafo único em artigo do Código Penal Militar que define os crimes militares em tempo de paz, e sendo preceito de exegese (assim, CARLOS MAXIMILIANO, "Hermenêutica e Aplicação do Direito", 9ª ed., nº 367, ps. 308/309, Forense, Rio de Janeiro, 1979, invocando o apoio de WILLOUGHBY) o de que "sempre que for possível sem fazer demasiada violência às palavras, interprete-se a linguagem da lei com reservas tais que se torne constitucional a medida que ela institui, ou disciplina", não há demasia alguma em se interpretar, não obstante sua forma imperfeita, que ele, ao declarar, em caráter de exceção, que todos os crimes de que trata o artigo 9º do Código Penal Militar, quando dolosos contra a vida praticados contra civil, são da competência da justiça comum, os teve, implicitamente, como excluídos do rol dos crimes considerados como militares por esse dispositivo penal, compatibilizando-se assim com o disposto no "caput" do artigo 124 da Constituição Federal. - Corrobora essa interpretação a circunstância de que, nessa mesma Lei 9.299/96, em seu artigo 2º, se modifica o "caput" do artigo 82 do Código de Processo Penal Militar e se acrescenta a ele um § 2º, excetuando-se do foro militar, que é especial, as pessoas a ele sujeitas quando se tratar de crime doloso contra a vida em que a vítima seja civil, e estabelecendo-se que nesses crimes "a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum". Não é admissível que se tenha pretendido, na mesma lei, estabelecer a mesma competência em dispositivo de um Código - o Penal Militar - que não é o próprio para isso e noutro de outro Código - o de Processo Penal Militar - que para isso é o adequado. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 260404, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 22/03/2001, DJ 21-11-2003 PP-00030 EMENT VOL-02133-04 PP-00750)



    Portanto, o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual a pretensão recursal não merece ser acolhida. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente